Tribunal: TJSP
Processo: 1049302-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Mandado de segurança – Suspensão do direito de dirigir – Anulação de procedimento administrativo – Alegação de ausência de notificação – Inconsistência - Sentença de improcedência do "mandamus" – Desprovimento do recurso do impetrante, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049302-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO WYSLING NOVAES, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049302-55.2019.8.26.0053 -Voto no 27.451/20
2
VOTO No 27.451/20
APELAÇÃO No 1049302-55.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CARLOS ALBERTO WYSLING NOVAES
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: Diretor Técnico do setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran de São Paulo
Ementa: Mandado de segurança Suspensão do direito de dirigir
Anulação de procedimento administrativo Alegação de ausência
de notificação Inconsistência - Sentença de improcedência do
“mandamus” Desprovimento do recurso do impetrante, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
I Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de anular
procedimento administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do
impetrante, bem como obstou a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
A r. sentença de fls. 79/81, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela inversão do resultado do
“mandamus”.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo aduziu inexistência
de interesse para atuar no caso concreto, em razão de versar sobre direito
disponível, envolvendo partes maiores e capazes (fls. 77/78).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, que o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049302-55.2019.8.26.0053 -Voto no 27.451/20
3
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência do
“mandamus”, nos seguintes termos:
“Assevere-se, de proêmio, que o impetrante não incluiu no polo
passivo da ação os órgãos autuadores (Municípios de São Paulo, São Caetano do
Sul, São Bernardo do Campo e Jundiaí) responsáveis pela aplicação das 14 multas
que lhe renderam nada menos do que 58 pontos na sua carteira de motorista (fls.
19/20). Dessa forma, não há como se reputar irregulares as autuações que deram
origem ao processo de cassação. A análise, portanto, se restringirá à legalidade da
atuação do DETRAN.
No que tange ao processo de cassação, assevere-se que as
notificações são encaminhadas para o endereço em que registrado o veículo,
constituindo ônus do impetrante mantê-lo atualizado. Os documentos juntados às
fls. 61, 65, 66, 68 e 69 indicam que as notificações foram encaminhadas ao
endereço do condutor cadastrado no órgão. Não obstante, o impetrante não
apresentou defesa ou recurso nos autos do processo administrativo, sendo julgado à
revelia. Portanto, não pode ele alegar cerceamento de defesa, tampouco ilegalidade
na conduta do impetrado.
Sobre o tema, não há que se falar em efetiva demonstração de que a
notificação chegou em mãos do proprietário, bastando a prova de que foi
encaminhada ao serviço de correios. Assim, as notificações foram realizadas nos
termos do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não exige, para a
regularidade da notificação de autuação ou de penalidade, o recebimento pessoal
pelo destinatário.
Desse modo, comprovada a postagem das notificações dirigidas ao
endereço do proprietário do veículo, não é necessário que exista prova do efetivo
recebimento da carta registrada. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049302-55.2019.8.26.0053 -Voto no 27.451/20
4
DEVOLUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO. Comprovação da
dupla notificação. Desnecessidade de prova da efetiva entrega. Relatório de
entrega de Notificações e Autuações do Correio é prova suficiente, quando
encaminhada ao endereço constante do prontuário do respectivo veículo.
Inteligência do art. 3o,§1o, da Resolução Contran no 149. Sentença de procedência
reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.” (TJSP; Apelação
0014194-26.2012.8.26.0053; Relator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes-1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/04/2015; Data de Registro: 16/04/2015).
Dos autos resulta a evidência de que todas as etapas e regras
previstas no CTB e nas Resoluções do CONTRAN foram satisfatoriamente
cumpridas, nada podendo ser revisto no âmbito judicial, já que na hipótese dos
autos nenhum abuso ou ilegalidade podem ser imputados à autoridade coatora.
O DETRAN só dá início ao procedimento de suspensão ou cassação
de CNH quando todos os meios impugnatórios das penalidades nas referidas
instâncias administrativas forma esgotados e não há mais possibilidade de recurso.
Nesse sentido:
"Mandado de Segurança. Impetrante que tem cassado seu direito de
dirigir, após procedimento administrativo. Impetração que busca a devolução da
Carteira Nacional de Habilitação CNH, ao fundamento de que não seria de sua
responsabilidade do impetrante proprietário, e sim de terceiros, a prática das
infrações que ensejaram a cassação do direito de dirigir, por cometidas em período
no qual suspenso o mesmo direito. Sentença denegatória do mandamus que se
mantém. Descumprimento do artigo 257, § 7o, do CTB, a gerar a presunção de que
responde o proprietário pelas infrações. Recurso improvido, mantida a sentença
que denegou a segurança." (TJSP, Apelação no 0007159- 49.2011.8.26.0053, Rel.
Des. Aroldo Viotti, j. 4.6.12,v.u.).
Portanto, não há como dar-se guarida à pretensão deduzida pelo
impetrante por não ter demonstrado ser portador de direito líquido e certo a ser
amparado pela via do mandado de segurança, uma vez que sequer demonstrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049302-55.2019.8.26.0053 -Voto no 27.451/20
5
existência de qualquer ato coator.
Por fim, saliente-se que se tratando de ato do poder de polícia da
Administração Pública, a autuação e as sanções impostas têm presunção de
legitimidade, o que decorre do princípio da legalidade da Administração,
transferindo assim o ônus da invalidade do ato administrativo para quem a invoca
sob a alegação de nulidade por vício formal ou ideológico, uma vez que o ato
administrativo goza da presunção de legitimidade e certeza, de sorte que só a prova
objetiva, e isenta de dúvidas pode desconstruir a presunção legal.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, via de consequência,
julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com apreciação do mérito, o
que faço com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas ex lege. Sem condenação em honorários.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
P.R.I.C.”
Logo, na espécie, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se pela confirmação do decidido em primeira instância.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator